Tribunal: STF
Processo: AI 494442
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Débitos da
   Fazenda Pública. Decisões judiciais. Complementação do valor de
   precatórios já reconhecida judicialmente. Expedição de novo
   Precatório. Nova Citação. Necessidade. 3. Decisão agravada
   proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.